Tribunal: TCU
Processo: 040.495/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário em decorrência da fraude para obtenção ilegal de soldos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar, relativa a recebimento indevido de proventos pagos pelo Exército Brasileiro no período de 1.7.1993 a 1.7.2022. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar e arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Controle Interno do Exército Brasileiro e ao responsável; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria Nacional de Patrimônio Público e Probidade, para que o órgão de representação judicial da União avalie as providências cabíveis para cobrança no âmbito judicial do ressarcimento imposto na Ação penal militar 7000053 - 03.2019.7.03.0103 e Apelação 7000902-40.2020.7.00.0000; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.